Tribunal: TJES
Processo: 0009143-11.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009143-11.2016.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA
APELADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível n. 0009143-11.2016.8.08.0048

A
pel
ante: Município de Serra

A
pel
ad
a
: Companhia Espírito Santense de Saneamento

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação interposta pelo Município de Serra contra a sentença de fl. 168/173, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra nos autos da ação anulatória ajuizada pela Companhia Espírito Santense de Saneamento, que julgou o pedido procedente para anular a decisão proferida no processo administrativo n. 3186/2010, bem como o Auto de Infração n. 0146137/2011/2013.

Nas razões de fls. 175/184, o apelante alega que (a) a sentença baseou-se em perícia realizada em 2019, sobre situação ocorrida em 2010; (b) a empresa não explicou os motivos dos aumentos discrepantes das faturas; (c) não há responsabilidade a ser imputada ao consumidor, posto que não se verificou vazamento ou problemas internos na residência; (d) a conclusão do laudo pericial é inapta à comprovação de inexistência da infração, mormente porque o perito não analisou documentos e medidores da época.

Requer o provimento do recurso, a fim de que a sentença seja reformada para julgar o pedido improcedente.

Contrarrazões às fls. 191/194.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória,
21

de
outubro
de 2022
.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 06.12.2022:
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme a jurisprudência deste Tribunal,
“
Estando devidamente fundamentado o laudo pericial, respondendo satisfatoriamente aos quesitos formulados e sendo conclusivo quan
t
o ao ponto nodal da demanda, demonstra-se que a irresignação da parte foi unicamente porque o resultado da prova técnica lhe foi desfavorável
”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024170067144, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVE
L
, Data de Julgamento: 06/10/2020, Data da Publicação no Diário: 18/11/2020).

De teor
semelhante
:

“
III - A insatisfação da parte com o resultado da perícia ou com os critérios utilizados não impõem, por si só, a debilidade ou imprestabilidade do laudo pericial, tampouco servem à impugnação do valor definido a título de indenização. IV - A despeito de não estar o magistrado obrigatoriamente vinculado à prova pericial produzida, não se verificou nos autos elementos capazes de ilidir qualquer ponto, tampouco a conclusão, consignados no laudo pericial confeccionado pelo expert do Juízo, razão pela qual entendeu-se como irretocável a postura do magistrado sentenciante ao respaldar o valor indenizatório pela servidão administrativa nas conclusões periciais apresentadas.
”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 017120015205, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/09/2022, Data da Publicação no Diário: 30/09/2022)

“
Não resta configurado cerceamento de defesa ou qualquer mácula na prova pericial produzida pelo fato da conclusão pericial ser divergente do entendimento dos recorrentes ou de outros documentos por eles juntados.” (TJES, Classe: Apelação, 024151672565, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/12/2017, Data da Publicação no Diário: 17/01/2018)

A
Companhia Espírito Sant
ense
de Saneamento (CESAN) ajuizou a presente ação requerendo a anulação de multa administrativa
de R$ 3.000,00 (três mil reais)
aplicada pelo Departamento Municipal
de Proteção e Defesa do Consumidor no processo administrativo n. 3186/2010, que resultou no Auto de Infração n. 146137/2011/2013 (fls. 63/66).

A penalidade foi aplicada em decorrência de reclamação do consumidor Osmar Santos Rissi, que alegou cobrança em valores discrepantes no ano de 2010,
tendo a autoridade administrativa considerado que a CESAN não logrou êxito em
confirmar o consumo superior
(fl. 61).

O
laudo do perito judicial, contudo, indicou que
“Os faturamentos neste período foram feitos com base no volume registrado pelo hidrômetro”
, que
“não apresentou defeito de funcionamento”
(fls. 140/
158
).

O
laudo consigna
que a vistoria no imóvel
não foi considerada ante o lapso temporal entre a reclamação e perícia e, ainda que
inexistente
documentação comprobatória de vazamentos ou outros problemas hidráulicos, verificou-se
nos elementos disponíveis
o aumento de consumo de água nos meses de abril a setembro de 2010 (fl. 154).

Além disso,
atestou
que
a
CESAN
“atendeu a solicitação do Sr. Osmar Santos Rissi para aferição do hidrômetro e foi atendido em 31/03/2010”
, estando
o equipamento
em conformidade com os parâmetros da Portaria n. 246/2000 do INMETRO (fl. 157).

Apesar de manifestar discordância, o apelante não impugnou o laudo
quando teve oportunidade
,
restando configurada a preclusão.

É a jurisprudência:

“
O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO não apresentou impugnação quando oportunizada sua manifestação sobre o laudo pericial, o que, de certo, inviabiliza sua insurgência somente em sede de apelação, por força da preclusão
.” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 0024756-13.2016.8.08.0035, Relator: Desembargador RAPHAEL
AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/08/2022, Data da Publicação no Diário: 20/09/2022)

“
Não tendo o recorrente apresentado impugnação especificamente sobre os pontos em destaque, quando oportunizada manifestação frente ao laudo pericial e sucessivas complementações, inafastável a conclusão de preclusão a determinar a inviabilidade de discussão somente em sede de apelação.
”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 030099013481, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/01/2022, Data da Publicação no Diário: 15/02/2022)

“
Nos termos do art. 278, caput, do Código de Processo Civil, A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão. Assim, a impugnação ao laudo pericial deve ser apresentada no prazo concedido às partes para manifestação e não após proferida a sentença, em razão da preclusão.” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024160253332, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/02/2021, Data da Publicação no Diário: 15/03/2021)

Inexistem, portanto, motivos que justifiquem a alteração da sentença, mormente porque o laudo pericial, além de confirmar a ausência de defeito na prestação do serviço pela apelada, consignou que foram adotadas as medidas cabíveis para atender a reclamação do consumidor.

Diante do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso, majorando os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos dos art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA AO LAUDO PERICIAL. PRECLUSÃO. IRRESIGNAÇÃO COM A CONCLUSÃO DO PERITO. INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA SENTENÇA. ANULAÇÃO DA MULTA APLICADA PELO PROCON. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A inconformidade com o resultado do laudo pericial devidamente fundamentado não autoriza a rediscussão em sede de apelação, posto que a ausência de impugnação no momento oportuno configurou a preclusão. Precedentes do TJES.

2. O laudo do perito judicial apontou que, além do consumo anormal nos meses questionados pelo consumidor perante o PROCON do Município de Serra, a CESAN atendeu a solicitação de visita à unidade residencial, estando o hidrômetro em conformidade com as regras do INMETRO.

3. Recurso
conhecido e desprovido
.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a
Primeira Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 06 de dezembro de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.